Tribunal: TJSP
Processo: 0002796-32.2014.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Securitária – Pretensão de recebimento de indenização securitária em razão de vícios construtivos – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que, restando comprovados os vícios construtivos nos imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação, é imperiosa a condenação da empresa ré no pagamento de indenização securitária –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização Securitária – Pretensão de recebimento de indenização securitária em razão de vícios construtivos – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que, restando comprovados os vícios construtivos nos imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação, é imperiosa a condenação da empresa ré no pagamento de indenização securitária – Interesse manifestado pela CEF – Ação ajuizada em outubro de 2014 - Decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS – Entendimento sedimentado pelo STF, em sede de recurso repetitivo, no RE no 827996/PR (Tema 1.011) - Sentença anulada de ofício, com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, prejudicado os recursos.